Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603086-47.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603086-47.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JAQUELINE MATHEUS
BRAVIN, CPF: 166.692.398-23, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social
Cristão - PSC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JAQUELINE MATHEUS BRAVIN DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JAQUELINE MATHEUS BRAVIN (REQUERENTE)
CAROLINE AMADORI CAVET (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70566
16
23/02/2020 15:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.909
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603086-47.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAQUELINE MATHEUS BRAVIN DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JAQUELINE MATHEUS BRAVIN
- OAB/PR49798
ADVOGADO: CAROLINE AMADORI CAVET
- OAB/PR85534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR42637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR42621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
GRAVES QUE COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O recebimento de doações estimáveis não declaradas na prestação de contas
do donatário, embora possa ser considerada falha grave, na espécie, houve o
registro da despesa pelo doador, bem como dos recursos utilizados para
pagamento da despesa pelo prestador doador, sendo hipótese apenas de
aposição de ressalvas nas contas, mormente quando os valores não são
expressivos e não houve óbice a análise das contas pelo órgão técnico.
2. A devolução de cheques sem fundos. A ausência de registro de dívida de
campanha é irregularidade de compromete a confiabilidade das contas, bem
como atesta a falta de planejamento financeiro e o descaso do candidato,
podendo ensejar a desaprovação das contas.
3. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas enseja a
desaprovação das contas quando impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral. Inteligência do artigo 56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553.
5. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores.
Num. 7056616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
JAQUELINE MATHEUS BRAVIN, candidata ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3324566).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação e a prestação
de contas retificadora (id. 3492916 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo (id. 5703516),
manifestando-se pela desaprovação das contas.
Sobre o parecer, a candidata apresentou manifestação (id. 5895916)
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas, com determinação de recolhimento (id.
6012666).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
Num. 7056616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ R$ 91.468,40, sendo:
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
i) omissão de doação estimada recebida de outro candidato, no valor de
R$26,60, que representa 0,02% dos recursos;
ii) o extrato bancário da conta destinada à movimentação do FEFC indica o
pagamento de despesas com cheques devolvidos na compensação, sem registro na
prestação de contas;
iii) ausência de lançamentos de despesas com recursos do FEFC, no valor
de R$ 11.780,00, que representa 100% dos recursos recebidos do FEFC; e
iv) não recolhimento das sobras financeiras do FEFC, no valor de
R$11.780,00.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) omissão de doação estimada recebida de outro candidato, no valor
de R$26,60, que representa 0,02% dos recursos:
Conforme consta no Relatório de Doações a Candidatos/Partidos (Doações
a Terceiros) apresentado pelo candidato EDMAR DE SOUZA ARRUDA, disponível no
sistema SPCE, há doações estimáveis em dinheiro, contratada e paga pelo candidato
Edmar de Souza Arruda e doado à candidata Jaqueline, mas não declarada na
presente prestação de contas.
De acordo com o art. 63, § 3º, II, da Resolução TSE n° 23.553, é
dispensável a comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de
doação estimável entre candidatos decorrente de uso comum de material de
propaganda eleitoral cujo gasto deve ser registrado na prestação de contas do
responsável pelo pagamento da despesa. Entretanto, a dispensa da
não
comprovação
afasta a obrigatoriedade de serem
na prestação de contas dos doadores e
registrados
Num. 7056616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

de seus beneficiários os valores das operações, nos termos do §4º, do mesmo
dispositivo legal. Confira-se o teor dos citados preceitos legais:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
C P F
o u
C N P J
e
e n d e r e ç o .
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
o u t r o s
d o c u m e n t o s ,
t a i s
c o m o :
(
.
.
.
)
§ 3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
d
e
s
p
e
s
a
;
(
.
.
.
)
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
(
.
.
.
)
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e
realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação
estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as despesas para sua
manutenção, excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 43;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que
beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

A candidata, por sua vez, afirma que não reconhece a doação recebida,
não tendo autorizado nem sido comunicada da realização de doações em seu favor,
razão pela qual não houve lançamento na prestação de contas.
Logo, verifica-se que permanece a dúvida em relação à ocorrência da
doação, e consequentemente, resta incerta a existência (ou não) de infração ao
disposto no art. 63, §4º da Res TSE 23.553.
Com efeito, não se pode, sem outros elementos, afirmar-se que a falha foi
do candidato donatário ou do candidato doador, sendo hipótese apenas de aposição de
ressalvas nas contas, mormente quando os valores não são expressivos e não houve
óbice a análise das contas pelo órgão técnico.
Num. 7056616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

De todo modo, apenas a título argumentativo, destaco que ainda que
estivesse comprovado o descumprimento da obrigação de registrar, a simples ausência
do registro de valores pagos por outro candidato – e, devidamente consolidados na
prestação de contas deste – não tem o condão de macular todo o conjunto da
contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da despesa pelo doador,
bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa pelo candidato doador,
razão pela qual a falha, embora existente, não é suficiente a, por si só, desaprovar as
contas em análise.
Cabe aqui ressaltar o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE VEREADOR (PP).
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. Omissão de registro de valor pago por outro candidato atinente à doação estimável em
dinheiro de material de propaganda eleitoral de uso comum.
(...)
5. A omissão de registro do recebimento de doação estimável entre candidatos,
decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral paga pelo candidato ao
cargo majoritário, constitui erro material relevante, que pode inviabilizar a atividade de
controle da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, circunstância, todavia, ausente
no caso concreto.
6. Inexistem elementos no acórdão regional que permitam o reconhecimento da
gravidade da falha averiguada - ausente menção ao percentual dos valores envolvidos - a
ensejar a desaprovação das contas da agravada.
7. Aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas quando ausente gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Precedentes. Conclusão Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 51006, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CARRO DE SOM. DILVULGAÇÃO
DE JINGLE. COMPARTILHAMENTO ENTRE CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
(...)
2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração de doação
estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a vereador, desaprovando-as,
Num. 7056616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

mas, ao mesmo tempo, atestou que referida irregularidade só foi constatada mediante
esclarecimento do próprio candidato, no sentido de terem sido utilizados os carros de som
do comitê para a veiculação do jingle.
3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de contas do
candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem estimável em dinheiro,
referida irregularidade não enseja a desaprovação das contas, porquanto não
comprometeu a sua confiabilidade, tampouco houve má-fé do candidato.
4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "com base na compreensão da
reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de
prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de
partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi capaz de
inviabilizar a fiscalização das contas" (AgR-REspe nº 2159-67/GO, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 11.3.2016).
(...)
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 29273/SE. Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. Publicação: DJE. Data 06/08/2018.)

Nesse contexto, concluo que a suposta falha atrairia somente a aposição
de ressalva, não ensejando, por si só, a desaprovação das contas.

ii) o extrato bancário da conta destinada à movimentação do FEFC
indica o pagamento de despesas com cheques devolvidos na compensação, sem
registro na prestação de contas:
Foram identificadas as compensações dos cheques de nº 850001 (duas
vezes emitido), 850010, 850003 (duas vezes emitido) e 850004, bem como sua
posterior devolução por falta de saldo, para despesas nos valores de R$ 59,00, R$
900,00, R$ 700,00 e R$ 1.694,00, totalizando R$ 4.122,00.
Sucede que tais despesas não foram registradas na prestação de contas
nem houve informação de novo pagamento, o que denota a existência de despesas
omitidas cujo pagamento não foi efetivado.
A existência de despesa de campanha sem o recurso para seu pagamento
caracteriza a dívida de campanha, que poderão ser assumidos pelo partido político,
conforme previsão no art. 35 da Resolução do TSE no 23.553/2017, a seguir
colacionado:

Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
Num. 7056616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art.
29, § 3º; e Código Civil, art. 299).
(...)
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.

E conforme prescreve o art. 56 da Resolução do TSE no 23.406/2014, as
eventuais dívidas de campanha, e a sua assunção pelo partido político, caso isso
ocorra, deverão integrar a prestação de contas, nos seguintes termos:

Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 35 desta
resolução;

Nesse ponto, ressalto que a candidata não trouxe qualquer justificativa para
a sua negligência em cumprir deveres acordados, tampouco apresentou plano de
pagamento, ficando, portanto, comprometida a presente prestação de contas, em
especial, quando, no afã da disputa eleitoral, são cometidos descontroles financeiros
sem a observância do procedimento previsto na legislação eleitoral em vigência.
Destarte, considerando que o vício apontado neste item é grave, atingindo
34,99% dos recursos financeiros, entendo que houve comprometimento da regularidade
Num. 7056616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

das contas, razão pela qual, nos termos do parecer técnico e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral, a desaprovação das contas da candidata é medida que se
impõe.

iii) ausência de lançamentos de despesas com recursos do FEFC, no
valor de R$ 11.780,00, que representa 100% dos recursos recebidos do FEFC; e
iv) não recolhimento das sobras financeiras do FEFC, no valor de R$11.780,00 –
Análise Conjunta:
A partir dos extratos bancários da conta FEFC, é possível o pagamento de
despesas por meio de cheque, no valor de R$ 11.780,00, sem que houvesse
lançamento de despesa na prestação de contas.
Confira-se:
Essas operações, repise-se, não foram registradas na prestação de contas.
Instado a se manifestar, a candidata nada esclareceu sobre este ponto.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:

Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Num. 7056616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas respectivas origens. Em outras palavras, vício de tal
natureza acaba por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de
contas.
Como o percentual envolvido é elevado (100,00% dos recursos do FEFC),
não há que se falar na aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para serem as contas aprovadas com ressalvas.
Destarte, a falha é suficiente para conduzir à desaprovação das contas.
Note-se que a falta de lançamento e de comprovação dessas despesas
não implica a existência de sobras financeiras de R$ 11.780,00, conforme apontado
pelo Setor Técnico.
Embora utilizados de forma irregular, o Setor Técnico identificou que houve
a realização de despesas com tais recursos, de modo que não podem ser classificados
como sobras financeiras.
Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
, a utilização irregular enseja a devolução
Especial de Financiamento de Campanha
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Neste contexto, por entender que as irregularidades comprometem a
apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer técnico e da manifestação d.
Procuradoria Regional Eleitoral, a desaprovação é a medida que se impõe.
Por fim, não se pode ignorar que, além das falhas apontadas, os recursos
financeiros empregados na campanha da candidata totalizaram R$ R$ 91.468,40 e a
candidata obteve apenas 152 votos.
Num. 7056616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

Assim, em face das discrepâncias apresentadas quanto aos gastos e,
principalmente por envolver recebimento e gasto de verba pública, é prudente que,
independentemente de haver requerimento nesse sentido, em observância ao art. 356
do Código Eleitoral, art. 4º da Resolução-TSE nº 23.363/2011 e art. 6º da
Resolução-TSE nº 23.396/2013, ao tomar conhecimento de tais fatos é dever desta
Corte dar ciência formal ao Ministério Público Eleitoral, para que adote as providências
que eventualmente entender pertinentes.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e da d. Procuradoria Regional
Eleitoral e voto no sentido de se desaprovar as contas relativas às eleições de 2018
apresentadas por JAQUELINE MATHEUS BRAVIN, determinando a prestadora que
devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 11.780,00 (onze mil, setecentos e oitenta
reais), nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, por se
tratar de despesas pagas com Recursos do FEFC.
Extraia-se cópia digital dos presentes autos, encaminhando à Procuradoria
Regional Eleitoral para que adote as medidas que entender cabíveis.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603086-47.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JAQUELINE MATHEUS BRAVIN -
Advogados do(a) REQUERENTE: CAROLINE AMADORI CAVET - PR49798, ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Num. 7056616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442

Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7056616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113273156300000006665442
Número do documento: 20022113273156300000006665442